Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734464-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK REU: TERRACAP DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK e ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK em face da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, com fulcro no art. 966, VII do CPC, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Cível, nos autos da ação de interdito proibitório n. 2002.01.1.052508-8 e oposição n. 2004.01.1.054067-5, transitados em julgado em 9/10/2017 e 26/8/2020, respectivamente, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, simultaneamente, julgou procedente o pedido, na oposição, para declarar em favor da opoente, TERRACAP, o direito à posse plena das glebas de terras que foram desapropriadas da Fazenda “Brejo” ou “Torto”, atualmente abrigadas na Matrícula n. 125.889 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e tão somente no tocante à parte que lhe coube na divisão amigável de que cuida o respectivo R-1/125.889, assinalando aos opostos o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração compulsória, e julgou prejudicado o pedido da ação de interdito proibitório. Em face da sucumbência, os opostos foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00. Relativamente à ação de interdito proibitório, em face da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte. Na inicial, alegam os autores que, após o julgamento, obtiveram documento público novo e outros, também públicos, dos quais não pode fazer uso à época da defesa e que são capazes, por si só, de lhes assegurar pronunciamento favorável; que o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 11/6/2019, atendendo a pedido de interessados, certificou, em resposta a quesitos por eles formulados, especialmente o quesito n. 6, que a soma do que foi transferido aos herdeiros de Joaquim Marcelino de Sousa alcança uma área total de 576 alqueires, sendo 476 alqueires provenientes da transcrição n. 3431, evidenciando a existência da diferença da área não partilhada de 104,991 alqueires; que referida certidão é dotada de fé pública; que o casal, Joaquim Marcelino de Sousa e Fellipa Gomes Fagundes, adquiriu duas propriedades contiguas, sendo uma de 580 alqueires (registro 3431) e outra de 100 alqueires (registro 1950), totalizando 680,991 alqueires; que as negociações sobre a área de 104,991 alqueires, realizadas entre Joaquim Marcelino e sua esposa, Fellipa, e Lindolfo Roriz Meireles, entre Lindolfo e sua esposa, Julieta, e Delfino Machado de Araújo e entre este último e Ludovico de Oliveira Nehrer Filho, não foram registradas em Cartório, razão pela qual, quando do inventário, em relação à matrícula n. 3431, a inventariante Fellipa, deduziu 104,991 alqueires alienados, levando à partilha somente 476 alqueires partilhados entre os herdeiros de Joaquim Marcelino e meeira; que, da universalidade de 680,991 alqueires, relativos aos dois registros (3431 e 1950), sobraram 104,991 alqueires da matrícula n. 3431 quando do inventário feito por Fellipa, cuja área é agora ocupada pelos autores, da qual possuem justo título; que a área de 104,991 alqueires encontra-se registrada em nome de Joaquim Marcelino de Sousa, matrícula 125887, do 2o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, oriundo da transcrição 3341 do Cartório de Imóveis de Planaltina/GO. Requerem, ao final, que seja julgado procedente o pedido para rescindir o acórdão proferido na oposição n. 2004.01.1.054067-5 e para que seja proferida nova decisão julgando improcedente o pedido feito na oposição pela ré, TERRACAP. No despacho, ID 31254176, determinou-se aos autores manifestarem-se sobre o fato de existirem duas datas relativas ao trânsito em julgado da sentença, considerando o princípio da unirrecorribilidade recursal. Petição, ID 32075515, em que os autores explicam que a ação de interdito proibitório e a oposição tramitaram em processos separados, tendo sido interpostos dois recursos especiais, julgados em momentos distintos, razão pela qual existem duas datas de trânsito em julgado, uma relativa ao interdito proibitório e a outra relativa à oposição. Decisão, ID 33570712, por meio da qual determinou-se aos autores a correção do valor da causa. Petição, ID 34037823, requerendo a juntada dos cálculos feitos para correção do valor da causa (ID 34037829) e dos comprovantes de recolhimento das custas e caução complementares (ID 34037824, 34037825, 34037827 e 34037828). Despacho, ID 35004273, determinado aos autores a juntada da cópia integral dos autos da oposição. É o Relatório. Decido. Consoante o art. 966, VII do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. No caso, os autores alegam que é prova nova, apta a justificar o ajuizamento de ação rescisória, a Certidão de ID 30232823, emitida pelo Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 11/6/2019, posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, cujo teor ora transcrevo, verbis: Léa Emília Braune Portugal, Titular do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, C E R T I F I C A, atendendo aos quesitos constantes do requerimento de parte interessada, que revendo os livros de registros deste Serviço Registral, desde a sua instalação, em 19 de julho de 1967/ até a presente data, deles consta que: QUESITO 10) Qual a área total adquirida por Joaquim Marcelino de Sousa? 580,991 alqueires, equivalente a 2.812ha.OOa.OOca., na Divisão Judicial da Fazenda “BREJO" ou "TORTO", julgada por Sentença de 24 de dezembro de 1921 , do Dr. A. Póvoa, MM. Juiz de Direito da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás, conforme Transcrição no 3.431, feita em 03 de julho de 1937, às folhas 125, do Livro n o 3-C, do 10 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás (Matrícula 125887). Após georreferenciamento da referida área encontrou-se uma Gleba de terras com área de 2.686ha.10a.37ca (Matrícula 125888). As certidões apresentadas para abertura da Matrícula 125887 dão conta de outra área com 100 alqueires adquirida por Permuta feita com Francisco Joaquim de Magalhães, cujo quinhão foi registrado na Transcrição no 1950, do livro 3B, fls. 130, feita em 20/05/1935, perante o CRI-Planaltina, GOI totalmente partilhada em razão do falecimento de Joaquim Marcelino de Sousa; QUESITO 20) Quantos alqueires Toram inventariados na partilha de Joaquim Marcelino de Sousa? Conforme Escritura de Partilha Amigável, lavrada às fls. 048/061, do Livro 280 , em 16/03/1940, no Tabelionato 1 0 de Notas e Registro de Imóveis de Planaltina, CO, foram partilhados 576 alqueires, sendo 476,00 provenientes da transcrição 3431 , feita em 03 de julho de 1937, às folhas 125, do Livro no 3-C, do 1 0 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás (Matrícula 127888) e 100,00 alqueires provenientes da transcrição 1950, também do 1 0 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás. QUESITO 30) Na abertura da matrícula 125887, com a finalidade de demonstrar a cadeia dominial, os registros de pagamentos feitos aos herdeiros de Joaquim Marcelino alcançam as duas transcrições 3431 e 1950? A matrícula 125887 foi aberta abarcando, tão somente, a Gleba de Terras da transcrição 3431, sendo que os registros mencionam áreas de terras oriundas desta transcrição e de outra área. As certidões das transcrições expedidas pelo CRI-PlanaItina, GO, apresentadas para abertura da Matrícula 125887 dão conta da partilha de outra área com 100 alqueires provenientes da Transcrição n o 1950, do livro 3B, fls. 130, feita em 20/05/1935, perante o CRI-Planaltina, CO, totalmente partilhada em razão do falecimento de Joaquim Marcelino de Sousa. Assim, a matrícula 125887, com 2.812ha representa a cadeia dominial, exclusivamente, da área objeto da transcrição 3431. QUESITO 40) Na abertura da matrícula 125888 com a área de 2.686ha.10a.37ca., alcança as duas transcrições 3431 e 195Ô? Não. A matrícula 125888 foi aberta em decorrência do georreferenciamento da área da matrícula 125887, que, como respondido no quesito anterior, representa a cadeia dominial oriunda da transcrição 3431 QUESITO 50) Qual o total de área desapropriada pela União ou Novacap? A soma das áreas desapropriadas pelo ESTADO DE GOIÁS e incorporadas ao património da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL NOVACAP, constante das transcrições mencionadas a seguir, perfaz "aproximadamente" a área de 586,675 alqueires, oriundos das referidas transcrições 3431 e 1950: por Incorporação feita pela UNIÃO FEDERAL, em Transferência de Bens Imóveis pelo ESTADO DE GOIÁS, de duas partes de terras, sendo a primeira com 301 , 202 alqueires aproximadamente, proveniente de Hozannah Campos Guimarães e sua mulher, Da Alice da Silva Guimarães e, a segunda parte com a área calculada de 50 alqueires, proveniente de José Guimarães Mundim e sua mulher, Da Cesarina Coelho de Alarcão, transcrição no 9.057, feita em 06 de setembro de 1956, às folhas 028, do Livro no 3-K, conforme Transcrição n o 12.175, feita em 1 7 de maio de 1957/ às folhas 1791 do Livro n o 3-L, ambos do 1 0 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/ Estado de Goiás; por Incorporação feita pela UNIÃO FEDERAL, em Transferência de Bens Imóveis pelo ESTADO DE GOIÁS, de uma gleba de terras com 61 alqueires proveniente de Joaquim Gonçalves Guimarães e sua mulher, Da Sebastiana Neres Santana, transcrição n o 9,059, feita em 06 de setembro de 1956, às folhas 30/ do Livro n o 3-1&lt;, conforme Transcrição n o 12.176, feita em 17 de maio de 1957, às folhas 179, do Livro no 3-L/ ambos do 10 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás; por Incorporação feita pela UNIÃO FEDERAL, em Transferência de Bens Imóveis pelo ESTADO DE GOIÁS, dentre quatro glebas de terras, duas com a área total de 19,473 alqueires, sendo: 5298 alqueires de propriedade de Delcides de Souza e Silva e 14,175 alqueires pertencentes a Delmar de Souza e Silva, transcrição n o 9.062, feita em 06 de setembro de 1956/ às fls. 33/34-verso, do Livro no 3-K, conforme transcrição no 12.181 , feita em 17 de maio de 1957, às fls. 180, do Livro n o 3-L, ambos do 1 0 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás por Incorporação feita pela UNIÃO FEDERAL, em Transferência de Bens Imóveis pelo ESTADO DE GOIÁS, de uma gleba de terras com 25 alqueires aproximadamente, havidos por Modesto Gonçalves Guimarães por doação feita por Felippa Gomes Fagundes, transcrição no 9.063, feita em 06 de setembro de 1956, às fls. 35/37-verso, do Livro n o 3-K, conforme transcrição n o 12.182, feita em 17 de maio de 1957, às fls. 180, do Livro no 3-L ambos do 10 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás; e por Incorporação feita pela UNIÃO FEDERAL, em Transferência de Bens Imóveis pelo ESTADO DE GOIÁS, três partes de terras em comum, com a área total de 481,848 alqueires, dentre as quais a que procede de Joaquim Marcelino de Sousa, transcrição no 9.890, feita em 10 de novembro de 1956, às fls. 159, do Livro no 3-K, conforme transcrição n o 12.185, feita em 17 de ambos de 1957, às fls. 181 , do Livro n o 3-L, ambos do 1 0 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás. QUESITO 6o) Existe área remanescente em nome de Joaquim Marcelino de Sousa? A Matrícula 125887 foi aberta contemplando 580,991 alqueires, ou seja, a totalidade da gleba adquirida por Joaquim Marcelino de Sousa, na divisão judicial da Fazenda "Brejo" ou “Torto” cujo quinhão foi registrado originalmente na Transcrição 3.431 feita em 03 de julho de 1937, às folhas 125, do Livro n o 3-C, do 10 Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás. Conforme certidões expedidas pelo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás, a soma do que foi transferido aos herdeiros de Joaquim Marcelino de Sousa, alcança uma área total de 576 alqueires, sendo 476 alqueires provenientes da transcrição 3431. Assim, evidencia-se, matematicamente, uma diferença de área com 104,991 alqueires não partilhada, em comum na área do imóvel objeto da matrícula 125887, encerrada em razão de georreferenciamento para abertura da matrícula 125888. QUESITO 70) Quem são os proprietários da área da matrícula 125888? COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL NOVACAP (COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA - TERRACAP), DELSON DE SOUSA E SILVA, GUILHERME BRACONY RODRIGUES, sendo que a área de 104,991 alqueires resultante da diferença entre a área adquirida na transcrição 3431 (580 991 alqueires), e a partilhada entre os herdeiros de JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA (476 alqueires), encontra-se pendente de decisão judicial (processo de origem n o 102208620144013400). Era o que tinha a certificar. DOU FÉ. Brasília-DF, em 1 1 de junho de 2019. (Negritei) Entretanto, a prova nova não se confunde com documento produzido posteriormente ao acórdão que se pretende rescindir, mas sim, ao documento que já existia no momento em que foi proferida a decisão rescindenda e que era ignorado pela parte ou do qual ela não pode fazer uso, por motivos alheios à sua vontade. Na precisa lição de Fabrício Castagna Lunardi: Documento novo é documento velho que não pode ser utilizado no processo. Isto é, “novo” quer dizer novo para o conhecimento do documento, e não para a sua existência. Por conseguinte, documento que foi produzido posteriormente ao trânsito em julgado da sentença não é documento novo, para fins do dispositivo. (Lunardi, Fabrício Castagna, Curso de Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 662) Neste sentido, cito os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III - A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. (...). (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021) - Grifei AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. O ajuizamento de ação rescisória somente após o decurso do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do acórdão inviabiliza o seu processamento, diante da decadência do direito. 3. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. Precedentes. 4. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa, sob o prisma analítico do entendimento da parte autora, ou o mero reexame das provas, como pretende, não se enquadram nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento da ação rescisória. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1353418, 07137364320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021) - Grifei Assim, na hipótese, a Certidão apontada pelos autores não constitui prova nova, nos moldes do art. 966, VII do CPC, uma vez que se trata de documento produzido, a pedido, em momento posterior ao da prolação do acórdão que ora buscam os autores rescindir. Outrossim, não constituem prova nova os documentos de ID 30232824 e 30232825 e o Contrato Particular de Compra e Venda de ID 30232826, uma vez que todos foram juntados aos autos da oposição, ID 35265476, p. 476, 479 e 480, não se tratando, portanto, de provas cuja existência os autores ignoravam ou das quais não puderam fazer uso no processo. Conclui-se, assim, pelo não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, ante a ausência de aperfeiçoamento ação da relação processual. Os autores arcarão com o pagamento de custas processuais, se houver. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora